Tribunal: TJPA
Processo: 0800689-08.2020.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800689-08.2020.8.14.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GABRIEL FERNANDES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

1.No crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), o prazo da prescrição da pretensão punitiva em abstrato é de 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI, do CP.

2. Como é cediço, a sentença absolutória não interrompe a prescrição, sendo tal efeito transferido para eventual acórdão condenatório recorrível, nos termos do art. 117, inciso IV, do CP.

3. No caso em tela, o recebimento da denúncia é a única causa interruptiva presente, que ocorreu em 20/10/2020 (ID-14448830), sendo assim, é o termo inicial da prescrição, conforme art. 117, inciso I, do CP. Nesses termos, considerando que, desde o recebimento da denúncia até a presente data, já transcorreram pouco mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrido, nos termos do art.107, inciso IV, c/c art.109, inciso VI, ambos do CP.

4. Reconhecimento da extinção da punibilidade de ofício. Análise de mérito prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e de OFÍCIO reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

RELATÓRIO

PR
OCESSO N.º 0800689-08.2020.8.14.0046

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ-PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

REPRESENTANTE: PROMOTORA DE JUSTIÇA
LORENA DE ALBUQUERQUE RANGEL MOREIRA CRUZ

APELADO: GABRIEL FERNANDES SOARES

REPRESENTANTES: WILMA GONÇALVES DE OLIVEIRA, OAB/PA-21.154 e ELISÂNGELA MOLINI, OAB/PA-25.469

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DES. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença prolatada, em 16/12/2020, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará-PA (ID-14448850), que condenou o apelado à pena de 03 (três) meses de detenção, pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetiva de Urgência, previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/2006. E o absolveu do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal (CP).

Narra a denúncia que, no dia 07/09/2020, GABRIEL FERNANDES SOARES, ora apelado, foi preso em flagrante, na cidade de Rondon do Pará-PA, pelo delito de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, fixadas em favor de sua ex-companheira, ESTER ADRIANA MOREIRA DE OLIVEIRA, nos autos do processo nº 0001943-49.2020.8.14.0046. Na ocasião, teria também ameaçado de causar mal injusto e grave à vítima (sua ex-companheira).

No dia em questão, por volta das 03h, a vítima recebeu diversas ligações telefônicas do apelado, o que lhe gerou temor. Por conseguinte, a vítima foi surpreendida ao chegar em casa e se deparar com o apelado nas dependências do seu imóvel. Nesse contexto, o apelado a ameaçou sob a justificativa de ter sido preso por culpa da vítima, nos seguintes termos: “fiquei uma semana planejando matar você”.

Na sequência, a ofendida advertiu o apelado sobre a possibilidade de ser novamente preso por descumprimento das medidas protetivas, momento em que novamente a ameaçou nos seguintes termos: “se novamente for preso posso matar você e sua família”.

Em seguida, o apelado saiu da residência da vítima em uma motocicleta Honda CG TITAN, cor cinza. E a ofendida se dirigiu até a Delegacia. A Polícia Civil efetuou diligências e encontrou o apelado em sua residência, momento em que efetuou a prisão em flagrante.

Em sede policial, o apelado confessou o descumprimento das medidas protetivas.

Ofertada e recebida a denúncia e, após regular instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os fatos descritos na denúncia, condenando a apelante, nas sanções ao norte descritas, pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, prevista no art. 24-A da Lei 11.340/2006. E absolvendo-o do crime de crime de ameaça.

Inconformado com a sentença prolatada, o Órgão Ministerial
interpôs a presente apelação em relação à absolvição do crime de ameaça.

Nas razões recursais (ID-14448863), o Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela reforma da sentença a fim de que o apelado seja condenado pelo crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, com incidência das regras dos arts. 5º, inciso III, e 7º, inciso I, ambos da Lei 11.340/2006.

Em sede de contrarrazões (ID-14448869), a defesa do apelado manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID-15282475).

É o relatório.

À revisão.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos do art. 109 do Código Penal.

Inicialmente, observo que a sentença primeva absolveu o apelado do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, cujo preceito secundário comina pena privativa de liberdade máxima em abstrato de 06 (seis) meses de detenção.

Nesse sentido, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Como é cediço, a sentença absolutória não interrompe a prescrição, sendo tal efeito transferido para eventual acórdão condenatório recorrível, nos termos do art. 117, inciso IV, do CP.

No caso em tela, o recebimento da denúncia é a única causa interruptiva presente, que ocorreu em 20/10/2020 (ID-14448830), sendo assim, é o termo inicial da prescrição, conforme art. 117, inciso I, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o recebimento da denúncia até a presente data, já transcorreram pouco mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrido, nos termos do art.107, inciso IV, c/c art.109, inciso VI, ambos do CP.

Ante o exposto, julgo
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
GABRIEL FERNANDES SOARES
pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, uma vez que se implementou a PRESCRIÇÃO, nos termos da fundamentação, ficando prejudicada a análise de mérito.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/03/2024